Tribunal: TJES
Processo: 5017248-87.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5017248-87.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG S/A
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017248-87.2022.8.08.0012
ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
SEBASTIANA MARIA DOS SANTOS

RECORRIDO:
BANCO BMG S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELO DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
A controvérsia versa sobre a suposta contratação de empréstimo e de cartão de crédito, ambos na modalidade consignada [instrumento nº 14513337]. Alega a autora ter havido suposta contratação de cartão de crédito na modalidade consignado sem data prevista para o término. Sustenta a autora que o desconto indevido, derivado do crédito, vem se prolongando, desde o ano de 2018, sem seu devido consentimento. Pede, nestes termos, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como seja a ré condenada ao pagamento, em dobro, do valores descontados indevidamente de seu benefício. Por fim, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

(2).
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na peça inicial, declarando o fim do contrato e determinando os descontos oriundos da contratação. No entanto, não foi acolhido o pedido de indenização por danos morais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiar a sentença, enquanto, em contrarrazões, a ré pugna por sua manutenção.

(3).
A ação versa sobre a solicitação de contratação de empréstimo na modalidade consignada, em que, para quitação, seriam realizados descontos na folha de pagamento da autora. Todavia, a parte ré realizou, unilateralmente, o empréstimo de reserva de margem para cartão de crédito consignado, e não de simples empréstimo como havia sido solicitado, de modo que restaram iniciadas as retenções mensais de reserva de margem consignável. A parte autora, a tal respeito, informa que não desejava o contrato de cartão de crédito consignado, o que ficou demonstrado pelas faturas apresentadas pela própria parte ré, comprovando o não uso do cartão para realização de compras destaca-se o acerto da sentença de piso a respeito do ponto,
in verbis
: “
[...] Abstraindo, portanto, que se trata de um produto autorizado pelo sistema financeiro, não se pode ignorar o grande avanço na pós-modernidade do direito em nosso sistema com o advento do CDC. Nessa perspectiva investigatória, o banco não informa o número de parcelas deste contrato, os juros praticados e nem mesmo o valor fixo da parcela. Logo, trata-se de um contrato nulo, à luz do que preconiza o art. 51 do CDC, visto que traz gravame de toda a ordem em face do consumidor, destacando-se a sua condição de pessoa humana, cujo mínimo existencial é ignorado por este tipo de contrato. No caso vertente, a requerente afirma que contratou o empréstimo, mas não foi informada que se tratava de um empréstimo viabilizado pelo cartão de crédito. Não se estabelece neste contrato o número de parcelas, conforme já registrado, que se torna um contrato infinito, por certo só vai chegar ao fim com a morte do consumidor, ou mesmo com o advento no juízo final, para quem acredita no apocalipse. Considerando que a requerente confessa que contratou e utilizou o valor depositado em sua conta, tenho que só resta o cancelamento do contrato, por via de consequência, um provimento jurisdicional para cessar os descontos no seu benefício previdenciário [...]
”. Além disso, a apresentação do contrato assinado pela autora demonstra apenas a existência de relação contratual, e não que a parte ré repassou todas as informações das cláusulas do contrato, sendo imperiosa a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes.

(4)
. A título de reforço, observa-se que o contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve, portanto, notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(5).
Ademais, consoante entendimento solidificado e atrelado ao art. 14 do CDC, “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
” (STJ, Súmula 479).

(6).
Por sua vez, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 4.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(7).
Da conclusão.
RECU
RSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
para reformar a decisão objurgada, de modo a condenar

a ré ao pagamento em prol da parte autora, a título de danos morais, da quantia de

R$ 4.000,00
(quatro mil reais), que deve ser acrescida de juros legais e corrigida monetariamente a partir deste arbitramento.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)